Tribunal: TJSP
Processo: 1001347-42.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – QUANTUM – REDUÇÃO – I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II – Insurgência recursal limitada ao valor fixado a título de indenização por danos morais - Incontroversa a existência dos danos morais – III – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários –

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – QUANTUM – REDUÇÃO – I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II – Insurgência recursal limitada ao valor fixado a título de indenização por danos morais - Incontroversa a existência dos danos morais – III – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização fixada em R$8.000,00, quantia ínfima para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes - Porém, sob pena de reformatio in pejus, mantém-se o valor fixado a título de indenização – Ação procedente - Sentença mantida - IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001347-42.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado PEDRO HENRIQUE
DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001347-42.2020.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No: 37730
APEL.No: 1001347-42.2020.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA 5a VARA CÍVEL
APTE. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APDO. : PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE
JUIZ PROLATOR: MÁRIO CAMARGO MAGANO
“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA
ENERGIA
ELÉTRICA
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS
MORAIS QUANTUM REDUÇÃO I Sentença de
procedência
Recurso da ré
II
Insurgência recursal
limitada ao valor fixado a título de indenização por danos
morais - Incontroversa a existência dos danos morais III
Indenização devida, devendo ser fixada com base em
critérios legais e doutrinários
Indenização fixada em
R$8.000,00, quantia ínfima para indenizar o autor e, ao
mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes - Porém,
sob pena de reformatio in pejus, mantém-se o valor fixado a
título de indenização Ação procedente - Sentença mantida
- IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de
recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado
da condenação Apelo improvido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais.
Pugna a apelante apenas pela redução do
valor fixado a título de indenização por danos morais, em
observância
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, assim como em observância à vedação do
enriquecimento sem causa (fls. 132/137).
Contrarrazões do apelado, às fls. 142/146,
pugnando
pelo
improvimento
do
recurso de
apelação
interposto.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais,
movida por Pedro Henrique de Andrade, ora apelado, em
face de EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A, ora
apelante.
Alega o autor, em síntese, na inicial da
ação, não ter mantido relação contratual com a ré, de
modo que a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001347-42.2020.8.26.0037 -Voto no
3
ao crédito, em razão da utilização do seu CPF por
terceiro, configurou ato ilícito indenizável.
Pugna,
portanto,
pela
declaração
de
inexistência do débito, bem como pela condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para o fim de declarar a inexistência do
débito impugnado na ação, bem como para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$8.000,00. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação (fls. 128/130).
Contra esta decisão insurge-se a ré, ora
apelante.
A priori, registre-se que a ré se insurge
tão somente quanto ao valor da indenização por danos
morais fixado na r. sentença, de forma que a análise
recursal fica adstrita ao objeto da insurgência.
Assim, ante a ausência de recurso neste
sentido, incontroversa a existência dos danos morais,
decorrentes da falha na prestação de serviços.
Como bem restou reconhecido pelo MM. Juiz
“a quo”, na r. sentença (fls. 129):
“(...). Ao autor não competia prova de
fato negativo.
Isto
é,
de
que
não
contratou
o
fornecimento de energia com a ré.
A prova da contratação, à evidência,
competia à demandada, que não se desincumbiu de tal ônus.
Cumpre acrescer que o CPF do autor foi
utilizado por terceiro (Vera de Almeida Pinto), responsável pela contratação
do serviço perante a
contestante.
A responsabilidade, no caso, assentada no
art. 14 do CDC, está configurada.
O
demandante,
vítima
do
evento,
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001347-42.2020.8.26.0037 -Voto no
4
consumidor por equiparação (art. 17 do CDC).
Assim sendo, declaram-se inexistentes os
débitos controvertidos.
Mercê dos protestos lavrados, fundados em
débitos ora declarados inexistentes, daí decorre o
direito do autor à indenização por danos morais. (...).”.
Assim,
na
hipótese,
o
inconformismo
restringe-se ao quantum indenizatório, pretendendo a ré
sua redução.
Como é cediço, uma vez configurado o dano
moral, a estipulação da indenização deve ser ponderada,
suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado,
sem importar enriquecimento sem causa dos lesados.
“A indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (cf.
REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Boletim do
STJ, 18/41, 2a quinzena de novembro de 2001).
O dano moral deve ser quantificado em face
de sua intensidade.
A indenização deve ser fixada com base em
critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo
adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar
abusos e eventual enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com
a errônea conduta da ré, devendo o dano moral ser
quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem
levar
em
consideração,
propriamente dito,
o
valor
relativo à discussão.
Na hipótese, levando-se em consideração as
peculiaridades do caso concreto, a quantia de R$8.000,00,
fixada pela r. sentença, revela-se, ao ver da Turma
Julgadora, ínfima para indenizar o autor e, ao mesmo
tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes.
Contudo, cumpre observar, por oportuno,
que não houve interposição de recurso pelo autor para a
majoração da indenização por danos morais, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001347-42.2020.8.26.0037 -Voto no
5
qual será mantida, tendo em vista que não é possível
reformatio in pejus.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Por
fim,
tendo
em
vista
o
trabalho
adicional realizado em grau de recurso, majora-se os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator